Tribunal: TJBA
Processo: 8002987-11.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002987-11.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: WESLEY FRANCA SANTOS

Advogado
:
MURILO CAVALCANTE DA ROCHA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE AFIRMOU NÃO TER SIDO O RECORRENTE AUTOR DOS FATOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO DO RÉU EM TODAS AS FASES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DISSONÂNCIA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença proferiu decisão que contrariou a prova disposta nos fólios, pois absolveu o acusado no segundo quesito, não reconhecendo sua autoria do fato, quando o próprio confessou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa. Há, também, prova testemunhal que convalida a confissão.

Desse modo, o
error in judicando
restou evidenciado, pois insustentável a posição adotada pelo Conselho de Sentença, que respondeu não ter sido o Apelado o autor do fato, quando ele mesmo confirmou, todas as vezes que foi ouvido nos autos, ter perpetrado a conduta.

Desse modo, nota-se que o Ministério Público logrou êxito em comprovar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, razão pela qual merece ser cassada a sentença proferida.

Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002987-11.2021.805.0004
, de Alagoinhas/BA
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
WESLEY FRANCA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR

PROVIDO o recurso para ANULAR a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a fim de submeter o acusado
WESLEY FRANCA SANTOS
a novo julgamento, pelas razões adiante alinhadas.